Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PARAPLEGIA ESPÁSTICA. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prisão domiciliar é medida excepcional, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, mas deve ser comprovado também que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio.

2. Não há que falar em concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado que, segundo relatório médico, apresenta paraplegia espástica após acidente com arma de fogo, entretanto não incorre em severa doença grave. Ademais, o apenado cadeirante pode ser tratado no ambiente prisional, mediante atendimento ambulatorial e escoltas prisionais para a rede pública de saúde, quando houver necessidade.

3. Recurso desprovido.